Tribunal: TJDFT
Processo: 0718729-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO.
1. As alegações previstas no art. 525, do CPC, constituem-se matéria de defesa a serem alegadas em sede de impugnação à execução, sob pena de preclusão.
2. O processo civil fundamenta-se na marcha sempre em direção ao fim, sem retrocessos, impedindo a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto (arts. 502 e 507 do Código de Processo Civil).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.